Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708330-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AIRES SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DA DROGA NA RODOVIÁRIA INTERESTADUAL DE BRASÍLIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, pois o depoimento dos policiais militares foram uníssonos na fase inquisitorial e em juízo, no sentido de que, quando da ocorrência dos fatos, estavam realizando fiscalização com o auxílio de cães e um deles sinalizou a presença de droga na bagagem pertencente ao acusado, o qual informou aos policiais que portava maconha para uso pessoal. 2. A prática de crime durante o usufruto de liberdade provisória concedida em outro processo é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes. 3. A incidência da causa de aumento específica, prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é adequada ao caso, uma vez que o tráfico de drogas foi praticado em Rodoviária Interestadual de Brasília, local de grande aglomeração de pessoas; O réu estava esperando a chegada do transporte coletivo, o que indica maior reprovabilidade da conduta e justifica o aumento da pena. 4. De acordo com o enunciado da Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” Na hipótese o réu, em nenhum momento, assumiu ter praticado o tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, cingindo-se a asseverar a destinação para uso próprio, o que afasta a pretensão da Defesa. 5. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, que não se encontram presentes na hipótese. 6. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual. E, na hipótese, o indeferimento fundamenta-se na persistência da necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente porque teria ocorrido quebra na cadeia de custódia, uma vez que não houve apreensão da bagagem em que a droga estaria acondicionada, tampouco de qualquer outro elemento que pudesse vincular-lhe à posse da referida droga; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que tanto o privilégio como a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal têm o mesmo fundamento: “cometimento do crime estando em liberdade provisória e quantidade da droga apreendida”; c) artigo 40, inciso III, da LAD, porquanto a majorante foi reconhecida sem que houvesse indicação precisa da conduta apta a caracterizá-la e sem observância do contraditório. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Verifica-se que o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Nesse sentido: "Nos termos dos artigos 994, inciso VI, 1.003, § 5o, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.683.427/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 12/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (13/12/2024/sexta-feira) (ID 67266340). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 17/12/2024 (terça-feira) e o termo final verificou-se em 20/01/2025). Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 31/01/2025, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. A propósito da contagem do prazo processual penal, nos processos com réu preso, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) (g.n.). Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 40, inciso III, da LAD. Isso, porque rever o entendimento colegiado acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade do crime, bem assim, quanto à incidência da causa de aumento, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Finalmente, melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, § 4o, da LAD, pois a conclusão colegiada no sentido de que não se aplica o tráfico privilegiado, pois “o réu cometeu o crime em tela quando respondia a ação penal decorrente da prática do crime de tráfico de drogas (autos n.8001069-07.2021.8.05.0154, comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA), inclusive, quando estava em liberdade provisória, deferida por aquele juízo, evidenciando que o réu vem se dedicando a prática de atividades criminosas” (ID 67074495), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONTEÚDO DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO PACIENTE. COMÉRCIO ESPÚRIO QUE OCORRIA HÁ PELO MENOS 05 (CINCO) MESES ANTES DA PRISÃO. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR COMÉRCIO ESPÚRIO DE DROGA. CONFIRMADA A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Além disso, o Tribunal de origem assentou que, no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente - 2.502.5g de maconha -, ação penal n. 5027988-09.2021.8.24.0008 (fls. 23-25). Desta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação do paciente à atividade delitiva. V - A par dessas considerações, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedente . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029